Tribunal: TJES
Processo: 5000093-70.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-70.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: ANDRESSA RODRIGUES PEIXOTO FINK e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000093-70.2024.8.08.0022

ORIGEM:
Juízo de Ibiraçu - 1ª Vara

RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.

RECORRIDO: ANDRESSA RODRIGUES PEIXOTO FINK, CLEBER PEDRO FINK, JANE MARA AMORIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE HOSPEDAGEM. COMUNICAÇÃO INTEMPESTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.600,00 a título de danos materiais e de R$ 9.000,00 (sendo R$ 3.000,00 para cada Autor) a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, a despeito do que asseverou a Recorrente, há que se ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor em seus arts. 7º, § único, 14, 18 e 25, § 1º estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia negocial com o consumidor, respondendo pela eventual falha na prestação do serviço.
In casu
, a empresa DECOLAR não atua apenas na qualidade de “mera intermediária” na venda da hospedagem, como alega a Recorrente. Ela é parceira comercial do hotel em que feita a reserva, tanto assim que disponibiliza através de seu site a comercialização e venda de hospedagem, o que conduz à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou comprovado que os Recorridos contrataram, por meio da plataforma da Recorrente, reserva para cinco diárias em hotel na cidade de Porto Seguro/BA, tendo sido surpreendidos, ao chegarem ao destino, com a inexistência da reserva, sendo que o cancelamento foi comunicado por e-mail apenas no dia da viagem, sob alegação de “atividade fraudulenta”, não havendo, entretanto, qualquer demonstração de qualquer conduta dos Autores que justificasse tal medida.

(4). Nesse contexto, em que pese a Recorrente alegue que ofereceu opções de realocação e que os Recorridos teriam aceitado tais condições, os elementos dos autos comprovam que a comunicação foi intempestiva e que as alternativas apresentadas não atendiam às expectativas legítimas dos consumidores, obrigando-os a buscar, de última hora, hospedagem em outro estabelecimento, com custo superior ao inicialmente contratado.

(5). Por isso, não restam dúvidas quanto à efetiva falha na prestação do serviço de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), de modo que, comprovado o prejuízo material alegado pelos Recorridos, consistente no desembolso de R$ 3.660,00 para nova hospedagem, faz-se devida a restituição deste valor, não merecendo reparos a sentença objurgada no particular.

(6). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)